Tribunal: TJDFT
Processo: 0746236-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1 A determinação de emenda à inicial transcende a mera correção formal, representando uma necessidade substancial para a adequação processual dos embargos à execução, visando assegurar o contraditório e a ampla defesa.
2 A diligência do juízo de primeira instância, ao detalhar os aspectos da petição inicial que necessitavam de correção, destacou-se pela clareza e didática, abordando desde a formulação de pedidos até a apresentação de documentos e o valor da causa.
3 Apesar da oportunidade concedida para a emenda da inicial, a parte autora manteve-se inerte, não apresentando qualquer resposta dentro do prazo estipulado, nem mesmo para confirmar supostos requisitos já cumpridos.
4 A sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução e extinguiu o processo sem resolução de mérito foi acertada, considerando a ausência de resposta da parte autora à ordem para emendar a petição inicial.
5 RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.